Tribunal: TJES
Processo: 5005531-62.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005531-62.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELAIDE FERREIRA GOMES
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5005531-62.2025.8.08.0048.

RECORRENTE:
ADELAIDE FERREIRA GOMES
.

RECORRIDO:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
ATRASO DE VOO COMERCIAL.
CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVOU REFLEXOS CONFIGURADORES DE DANOS MORAIS. NECESSÁRIO AINDA QUE INVERTIDO O ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto
por
ADELAIDE FERREIRA GOMES

em face de sentença que julgou
im
procedente o pedido da inicial,
que pretendia a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo comercial, uma vez que não comprovou, efetivamente,
os
danos sofridos.

2.
Em suas razões recursais,
a
recorrente sustenta, em síntese,
que a situação vivenciada, por si só, já é causadora de danos morais, pois viola os direitos de personalidade, ultrapassando os dissabores do cotidiano das relações comerciais, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido da inicial.

3.
D
estac
a-se
que
restou caracterizada a relação consumerista, visto que
a
recorrente

se enquadra como
consumidor
a
e a recorr
ida

como
fornecedora,

conforme preceitua
m
os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC,
sendo adequada a inversão do ônus da prova
, como autoriza do art. 6,
Inc.
VIII, do CDC,
cabendo à
re
corr
ida
demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC
.

4.
Adentrando ao m
érito, nos casos de atrasos e cancelamentos de voos, a empresa aérea deve agir de forma a minorar todos os transtornos causados ao passageiro em virtude de eventuais ocorridos que impedem o voo contratado. No caso em apreço a parte autora limitou-se a apresentar alegações genéricas sobre a matéria, sem demonstrar que a situação vivenciada extrapolou o mero dissabor e efetivamente atingiu sua esfera extrapatrimonial, tampouco comprovou a perda de compromissos profissionais ou pessoais em decorrência do atraso do voo, além de que, conforme positivado pelo douto sentenciante, a jurisprudência é pacífica no sentido de que inexiste lesão moral em atraso inferior a 04 (quatro) horas,
in casu
, chegou a autora em seu destino
03:27 horas
após o inicialmente
estimado
.

5.
Dessa feita
,
em casos tais que não se caracterizam como dano moral
in re ipsa
, necessário se faz
que o consumidor

comprove

a ocorrência d
os danos morais,
ainda que invertido o ônus da prova, haja vista que não se pode exigir do fornecedor que produza prova impossível.

6. Nesta toada
,
apreciação da ocorrência de danos de ordem moral reclama uma valoração casuística dentro da
ponderação do razoável
, reclamando-se que a lesão detenha
caráter relevante
, visando evitar, tan
t
o que lesões efetivas deixem de ser reparadas, quanto que lesões de somenos importância sejam objeto de reparação.

7
.
Neste lastro, a
jurisprudência do
C.
Superior Tribunal de Justiça esclarece que para a caracterização do dano moral mister a presença de lesão a direito da personalidade, de cunho extrapatrimonial. Nesse diapasão, confira-se:
“[...], salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação não há dano moral. Isso porque,
o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana
. [...]”
(REsp 1129881/RJ).

8. Por derradeiro, transcrevo trecho da fundamentação da sentença vergastada em que aplica o entendimento do C. STJ,
adequadamente,
ao caso em testilha, vejamos:

“
[...]

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em mudança de entendimento, definiu que os atrasos de voo não geram dano moral
in re ipsa
, sendo necessário que a parte Autora demonstre de que forma essa conduta da companhia aérea lhe causou dano. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO EM VOO DOMÉSTICO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida. 3. Na hipótese, o Tribunal Estadual concluiu pela inexistência de dano moral, uma vez que a companhia aérea ofereceu alternativas razoáveis para a resolução do impasse, como hospedagem, alocação em outro voo e transporte terrestre até o destino dos recorrentes, ocorrendo, portanto, mero dissabor que não enseja reparação por dano moral. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada Superior Tribunal de Justiçae, em novo exame, negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 1.520.449; Proc. 2019/0166334-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 19/10/2020; DJE 16/11/2020).

[...]”.

9
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

10
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da
causa
(R$ 10.000,00)
, conforme prevê o art. 55,

parte
final
,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

1
1
. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)